Tribunal: TJBA
Processo: 0700092-97.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700092-97.2021.8.05.0126

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GIOVANNI ROCHA SILVA

Advogado(s): KARIO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E APLICAÇÃO DE CAUSA EXCULPANTE, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E DE ATENUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECIMENTO DE ATENUANTES SEM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito, recebido como Apelação com base no princípio da fungibilidade recursal, interposto por GIOVANNI ROCHA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, que o condenou a 04 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com direito de recorrer em liberdade. O fato delituoso ocorreu em 29/03/2021, quando o Apelante subtraiu, mediante violência, um aparelho celular da vítima Isabelle Alves Caetano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por ausência de dolo (animus furandi); (iii) apurar a existência de estado de necessidade exculpante; (iv) determinar se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (v) avaliar o reconhecimento da participação de menor importância; (vi) verificar a aplicabilidade da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz; (vii) analisar a possibilidade de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (viii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (ix) decidir sobre o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime de roubo restam comprovadas por diversos elementos probatórios: Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão e Entrega, confissão do réu e testemunhos colhidos em juízo, especialmente da vítima e de seu namorado, que confirmam a subtração do celular mediante violência.

4. A aplicação do princípio da insignificância é incabível, diante do expressivo valor do bem subtraído (aparelho celular marca Xiaomi) e da conduta violenta do agente, reveladora de significativa reprovabilidade.

5. O dolo de subtrair coisa alheia (
animus furandi
) restou demonstrado pela confissão do Apelante e pelas demais provas colhidas, afastando a tese de ausência de elemento subjetivo do tipo.

6. O estado de necessidade exculpante não se caracteriza, pois a situação de dificuldade financeira do réu não configura perigo atual e inevitável, tampouco exclui a ilicitude da conduta.

7. A desclassificação para furto é inviável, uma vez que restou comprovado o uso de violência para a subtração do bem, conforme relato da vítima e testemunhas, caracterizando-se o roubo.
8. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois o crime foi praticado individualmente, não havendo coautoria que justifique a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal.

9. Os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz são inaplicáveis, pois o crime foi consumado: o agente completou o
iter criminis
, subtraindo o bem e evadindo-se do local.

10. Embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 231).

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante a prática de crime cometido com violência, hipótese vedada pelo art. 44, I, do Código Penal.

12. O pleito de recorrer em liberdade carece de interesse recursal, uma vez que já foi expressamente concedido na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A prática de roubo mediante imobilização física da vítima configura violência apta a caracterizar o tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

2. A dificuldade financeira do agente não caracteriza, por si só, o estado de necessidade exculpante.

3. A confissão espontânea e a menoridade relativa são atenuantes reconhecíveis, ainda que ineficazes para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça.

5. A participação de menor importância exige pluralidade de agentes, não se aplicando ao crime praticado individualmente.

6. Os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz não são aplicáveis a crimes consumados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 15, 29, §1º, 44, I, 49, §1º, 59, 157, caput; CPP, art. 387, §2º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.019.743/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.09.2023; STJ, REsp n. 1.500.416/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03.08.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.787.336/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.02.2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJBA, APL 0503813-58.2016.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0700092-97.2021.8.05.0126
, em que figuram, como Apelante,
GIOVANNI ROCHA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso,
apenas para
reconhecer a
s atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem reflexos, contudo, na pena, em face da Súmula 231 do STJ, mantidos os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08